Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-14.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ART. 165-A DO CTB. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADES. RESTABELECIMENTO DA CNH. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual pretende a suspensão dos efeitos do Auto de Infração de Trânsito no SA03548387 e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir dele decorrente, com o imediato restabelecimento de sua CNH.
2. O agravante alegou, em síntese: nulidade absoluta do auto de infração por ausência de identificação adequada do etilômetro; erro grosseiro consistente na anotação de que o condutor não possuía CNH; vícios na formação do processo administrativo; juntada tardia de documentos; e violação ao contraditório e à ampla defesa. Alegou, ainda, perigo de dano em razão de reflexos funcionais e remuneratórios. Pugnou pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada, com o restabelecimento provisório de sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH.
3. A decisão de ID 80703686, proferida monocraticamente pela relatora desse Agravo de Instrumento, indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Da aludida decisão foi interposto agravo interno.
4. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo do Agravo de Instrumento regular (ID 80702765). Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (ID 81983108).
5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, a questão foi submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, será promovido o julgamento conjunto.
6. Em sede de Agravo Interno, o agravante alegou que a mera recusa ao teste do etilômetro é suficiente para a caracterização da infração do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, sendo indispensável todo um procedimento administrativo que o antecede. Argumentou que foi desconsiderado na decisão agravada o erro grosseiro contido no Auto de Infração de Trânsito, que falsamente atestou que o condutor "não possui CNH", classificando como erro material que não compromete sua validade, porém tal fato compromete toda a essência do ato administrativo. Aduziu que a identificação deficiente e incompleta do etilômetro compromete a segurança jurídica e o controle de legalidade do ato. Sustentou que a juntada tardia do auto de infração ao processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pugnou pela suspensão imediata dos efeitos do auto de infração e o estabelecimento provisório da CNH do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos do auto de infração de trânsito e para restabelecer provisoriamente a CNH do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. Em atenção ao espírito da lei, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais editou a Súmula no 16, citada na decisão combatida e amplamente mencionada na jurisprudência das Turmas Recursais.
9. Tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, as especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento, constituem dados formais, que não desnaturam os efeitos da infração. Consta do processo administrativo menção expressa ao modelo de aparelho e ao número de série, não sendo possível, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da nulidade pleiteada, em razão da ausência de demonstração de prejuízo concreto e ante a impossibilidade de controle judicial do ato administrativo.
10. No que tange à anotação no sentido de que o condutor não possui CNH, tal erro não guarda pertinência direta com a tipificação da infração imputada e não é capaz de gerar qualquer consequência prática apta a comprometer a validade de todo o auto, posto que ausente demonstração de prejuízo efetivo.
11. No tocante à alegada juntada tardia do auto de infração no processo administrativo, igualmente não se identifica, em análise sumária, ofensa ao contraditório. Os elementos essenciais da autuação (tipificação, local, data, enquadramento legal, identificação do agente e circunstâncias) constavam do procedimento desde sua instauração, o agravante foi regularmente notificado da autuação, optando por não apresentar defesa prévia e vindo a interpor recurso apenas em fase posterior, já no âmbito da fase de suspensão da CNH.
12. Assim, eventual irregularidade no processo administrativo constitui matéria de mérito a ser enfrentada no processo de origem, não se vislumbrando a probabilidade do direito que justifique a suspensão liminar dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
IV. DISPOSITIVO
13. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento provido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.